Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. REDUÇÃO DOS ALUGUÉIS DEVIDOS. PANDEMIA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
1. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Assim, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes.
2. Comprovada a cobrança de valores devidos ao locador e ao 1o Réu, realizadas por representante das empresas demandadas, e estando essas incluídas nos contratos firmados, resta devidamente demonstrada a pertinência subjetiva dos Réus, o que leva ao reconhecimento da legitimidade passiva deles para a presente causa.
3. Apelação conhecida e não provida.